Tribunal: TJBA
Processo: 8020754-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020754-98.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: ERICK VIEIRA TONETTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que determinou sua inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pelo prazo de 01 (um) ano, sob fundamento de suposta participação em fatos ocorridos em data na qual já se encontrava custodiado em unidade diversa. 2. A impetrante sustenta nulidade da decisão por ausência de requerimento específico, bem como por equívoco fático quanto à participação do paciente nos eventos que motivaram a medida, requerendo a anulação da inclusão em RDD e a transferência do paciente, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo competente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como meio de impugnação da decisão que determinou a inclusão do paciente em regime disciplinar diferenciado, quando utilizado como substituto de recurso próprio, bem como se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 5. A análise das alegações relativas à inexistência de participação do paciente nos fatos e à ausência de fundamentação idônea da decisão demanda exame aprofundado de provas e circunstâncias, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício, devendo a matéria ser discutida na via recursal própria no âmbito da execução penal. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. Questões que demandam análise aprofundada de fatos e provas devem ser apreciadas na via adequada, sendo incabível sua discussão na via estreita do habeas corpus.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 52 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC nº 991.211/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 850.166/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8020754-98.2026.8.05.0000, em favor de ERICK VIEIRA TONETTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis. (processo de Execução Penal nº 2000060-07.2025.8.05.0079.) Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: